Tribunal: STF
Processo: RE 742328
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte.



    Nas razões recursais, a parte recorrente, a União, afirma desnecessário o revolvimento fático-probatório, motivo pelo qual não é aplicável a Súmula 279/STF, tendo em vista que o apelo extremo parte dos pressupostos fáticos assentados pelo Tribunal de origem. 



    Sustenta que, estando comprovado os efeitos da atividade de pesquisa objeto dos autos, não há que se falar em violação aos princípios ambientais da precaução e prevenção, de modo que o acórdão recorrido, ao dar provimento à apelação do Ministério Público Federal, transgrediu diretamente o art. 225, § 1º, da Constituição Federal (eDOC. 65, p. 5).



    Aduz, subsidiariamente, a necessidade de sobrestamento do feito até ulterior julgamento da ADI 3.526/DF, na qual se discute a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.105/2005.



    Intimado, a parte agravada, Ministério Público Federal, apresentou contrarrazões (eDOC. 65).



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 59, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de embargos infringentes, assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. ARROZ GENETICAMENTE MODIFICADO.



    Os princípios da precaução e prevenção sugerem que o mero risco de dano ao meio ambiente é suficiente para que sejam tomadas todas as medidas necessárias a evitar a sua concretização. Isso decorre tanto da importância que o meio ambiente adquiriu no ordenamento constitucional inaugurado com a Constituição de 1988 quanto da irreversibilidade e gravidade dos danos em questão, e envolve inclusive a paralisação de empreendimentos que, pela sua magnitude, possam implicar em significativo dano ambiental, ainda que este não esteja minuciosamente comprovado pelos órgãos protetivos.



    O Estudo de Impacto Ambiental é uma exigência constitucional, não podendo ser dispensado, sobretudo, em se tratando de experimentos com organismos geneticamente modificados, porquanto ainda não há consenso no que tange aos danos que possam causar ao meio ambiente.” (eDOC. 39, p. 99)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC. 39, p. 169). Aos recursos especiais interpostos foi negado seguimento (eDOC. 45, pp. 97-101). Os embargos de declaração opostos contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça foram rejeitados (eDOC. 45, p. 113). Ao agravo regimental foi negado provimento (eDOC. 45, pp. 138-146). Contra essa decisão não foi interposto recurso extraordinário (eDOC. 45, p. 238).



    Foi apresentada arguição de impedimento em face do Relator do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que teria atuado no mesmo processo como membro do Ministério Público Federal, a qual não foi apreciada (eDOC. 45, pp. 151-158).



    Nas razões do recurso extraordinário interposto pela Aventis Seeds Brasil Ltda., aponta-se violação aos arts. 5º, II; 225, § 1º, IV, da Constituição Federal (eDOC. 15, pp. 199-218). 



    Informa-se que o caso trata de experimento realizado no ano de 2000 para a produção do arroz geneticamente modificado, denominado “Liberty Link”, que seria tolerante ao herbicida glufosinato de amônio. Sustenta-se que o art. 225, § 1º, da Constituição delega à legislação infraconstitucional o estabelecimento das hipóteses configuradoras de “significativa degradação ambiental” que acarretem a exigência do estudo de impacto ambiental. 



    Alega-se que a Lei 8.974/95, ao regulamentar o dispositivo constitucional, estabeleceu, em seu art. 7º, que os órgãos federais de fiscalização deverão observar o parecer técnico consultivo da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, órgão colegiado vinculado à Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia. O art. 2º, XIV, do Decreto 1.752/95, que, por sua vez, regulamentou aquela lei, conferiu à CTNBio a competência para exigir, se entender necessário e como documento adicional, o Estudo de Impacto Ambiental.



    Argumenta-se que com o advento da Lei 11.105/2005 (Nova Lei de Biossegurança) consolidou-se a competência da CTNBio para identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente causadores de degradação ambiental ou que possam causar riscos à saúde humana. Assim, defende-se que é da competência da CTNBio, decidir, em última e definitiva instância, quanto à liberação da produlçao de espécies geneticamente modificadas que contenham OGMs, bem como a avaliação da necessidade ou dispensa do EIA/RIMA.



    Sustenta-se que, ao não se levar em consideração as alterações trazidas pela Lei federal 11.105/2005 e pela Lei 9.453/1991 do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o cumprimento de condutas exigidas por dispositivos das Leis 8.974/95, 7.802/89, e do Decreto estadual 39.314/99, já revogados, o acórdão recorrido violou o princípio da legalidade. 



    Pugna-se pela reforma total do julgado.



    Nas razões do recurso extraordinário interposto pela União, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 37; 218; 225, § 1º, IV 93, IX, da Constituição e ao art. 535, do CPC/1973 (eDOC. 39, pp. 137-157).



     Alega-se, em síntese, que o Estudo de Impacto Ambiental constitui procedimento facultativo para autorizar a manipulação de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) quando presentes as informações científicas, a avaliado o nível de risco aplicável, situação em que o organismo de biossegurança pode autorizar a realização de experimentos. Assim, o acórdão recorrido teria violado o princípio da legalidade, uma vez que o experimento estava sendo conduzido em consonância com a legislação de regência.



    Defende-se haver violação à política pública estatal de promover e incentivar o desenvolvimento científico a pesquisa e a capacitação tecnológica. Alega-se que não há falar em princípio da precaução porque o experimento não oferece risco ao meio ambiente por ser executado em confinamento. Por fim, defende-se a desproporcionalidade da multa de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para o caso de descumprimento da medida.



    É o relatório.



    Decido.



    Observo, desde logo, a ocorrência de fato jurídico superveniente e relevante ao deslinde da controvérsia não considerado pelo acórdão recorrido, tampouco pela decisão agravada (CPC, art. 493), referente ao julgamento da ADI 3.526/DF, na qual assentada a constitucionalidade da Lei federal 11.105/2005 e, portanto, da dispensa, em determinadas hipóteses, do estudo de impacto ambiental (EIA) e do relatório de impacto ambiental (RIMA). Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.105/2005. NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM). PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO ART. 36 DO DIPLOMA LEGAL. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO EM 2005. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Tendo em vista que os efeitos do art. 36 da Lei 11.105/2005 se exauriram ao final do ano de 2005, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação direta, com a consequente extinção parcial do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 2. Quanto aos demais dispositivos impugnados, a questão que se coloca, na perspectiva formal, consiste em definir se a lei impugnada, ao centralizar em órgão federal – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – a fiscalização e normatização do desenvolvimento e uso de organismos geneticamente modificados, contrariou o esquema constitucional de competências legislativas concorrentes (art. 24 da Constituição Federal). 3. As normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades relativas a organismos geneticamente modificados impõem tratamento linear no território nacional. Ou seja, há inequívoca preponderância do interesse da União. É difícil vislumbrar peculiaridades regionais do tema a serem tratadas no âmbito estadual. A fiscalização da segurança desses organismos está atrelada a critérios científicos e uniformes, de modo que inexiste circunstância peculiar a um ente federativo que altere a conclusão do órgão técnico. Não há como segmentar o tratamento do tema a partir de divisas geográficas. Precedentes. 4. Sob o ângulo material, a vinculação do procedimento de licenciamento ambiental de OGM ao crivo técnico da CTNBIo não contraria o sistema de proteção ambiental imposto pelo art. 225 da Constituição Federal, tampouco implica redução do patamar de tutela do meio ambiente. 5. Não se pode extrair da Constituição Federal a obrigatoriedade de realização de EIA/RIMA ou de licenciamento perante órgãos ambientais (até porque estes não estão previstos no texto constitucional) em todos os casos de organismos geneticamente modificados, muito menos de que essa análise cabe unicamente ao CONAMA. 6. O CTNBIo é instância qualificada para realizar o estudo do OGM inclusive sob o prisma ambiental, de modo que nenhum OGM será validado sem a prévia avaliação, pela CTNBIo, de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente (art. 10, caput, da Lei 11.105/2005). 7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, improcedente.” (ADI 3.526/DF, de minha redatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2023)



    É importante ressaltar, nesse contexto, que o acórdão recorrido, ao apreciar a apelação e a ela dar provimento, assentou a inadmissibilidade da dispensa do EIA/RIMA, o que bem demonstra a ocorrência de aparente divergência entre o ato decisório questionado e a jurisprudência recentemente sedimentada por esta Suprema Corte.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, levando-se em consideração o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente